Tribunal: STF
Processo: ARE 1516966
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS CONSTATADA NA ORIGEM. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.097/2016. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS ESTABELECIDA POR MEIO DE CIRCULAR. INSTRUMENTO QUE PODE SER TOMADO COMO DECRETO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 1, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 1º do art. 169 da Constituição da República e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta que a conclusão do acórdão recorrido “não foi a mais apropriada, pois erra em dois pontos, o primeiro refere-se à necessidade prévia dotação orçamentária e as autorizações orçamentárias, e o segundo é relacionado ao quando da aplicação do dispositivo” (sic, fl. 9, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 17). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que não há necessidade de análise da legislação local e que em momento nenhum foi demandado no Recurso Extraordinário o reexame de provas, para caracterizar a frontal afronta a constituição” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Ressalta que “a norma constitucional deve ser interpretada antes de se exigir seu cumprimento, no caso em tela o v. acordo depreendeu que existiu aumento de vencimento indireto, sem antes se deter a um exame mais robusto sobre as pretensões da política pública local executada. Desta feita, Excelentíssimo, é necessário que esta Suprema Corte crie mais balizas para melhorar o entendimento sobre as aplicações do Art. 113 do ADCT” (fl. 6, e-doc. 18). 



     



    Assinala que “o Recurso Extraordinário, ora trancado, não faz referência ao reexame de provas, ele combate, respeitando o princípio da dialeticidade, todas as premissas do V. acordão que fere frontalmente a constituição” (fl. 7, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás deu provimento ao recurso inominado do Município de Planaltina/GO, para reformar a sentença de piso, na qual se havia julgado procedente “o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o Município de Planaltina/GO ao pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento), sobre as horas laboradas acima de 30 (trinta) horas semanais durante o período de 01/01/2017 a 27/03/2020, gerando reflexos na forma do pedido inicial, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32” (fl. 5, e-doc. 10). Contra o acórdão de origem não foram opostos embargos de declaração.



    Não consta dos autos digitais que o agravante tenha apresentado contrarrazões ao recurso interposto pelo Município.



    No recurso extraordinário, o agravante assevera ter havido “interpretação e aplicação errônea do disposto no Art. 169, §1º, da CRFB/88 e violação direta ao dispositivo no art. 113 ADCT” (fl. 2, e-doc. 14).



    Diferente das razões recursais do agravante, a alegada contrariedade a esses dispositivos constitucionais, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia sobre a jornada de trabalho de agente comunitário de saúde do Município de Planaltina/GO e o direito ao recebimento de horas extras retroativas pela alegada redução de carga horária, com os seguintes fundamentos:



    “I. Em breve resumo, consta que a parte reclamante foi admitida para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, com jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, como previa a Lei Municipal nº 691/2007. Afirma que a Lei Municipal nº 1.097/2016 alterou o artigo 2º da Lei Municipal nº 691/2007 e estipulou que a carga horária dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate à Endemias seria de 06 (seis) horas diárias e de 30 (trinta) horas semanais. Sustenta que em janeiro de 2017, por intermédio de uma circular, o Município determinou o retorno da jornada de trabalho aos ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde para 40 (quarenta) horas semanais, situação que apenas foi regularizada em 27/02/2020, após a edição da Lei Municipal nº 1.217/2020, que retornou a jornada de trabalho para 08 (oito) horas diárias e 40 horas semanais. Assim, por ter laborado de janeiro de 2017 a março de 2020 de forma irregular, com jornada de 40 (quarenta) horas, requereu o pagamento de horas extraordinárias. 



    II. A magistrada sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte reclamada ao pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas laboradas acima de 30 (trinta) horas semanais, durante o período de 1º/01/2017 a 27/03/2020, com reflexos na forma do pedido inicial, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. (...)



    VII. No caso dos autos, a Lei Municipal nº 691/2007 que criou os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias no Município de Planaltina, estabeleceu o cumprimento de jornada de 40 (quarenta) horas semanais: ‘Art. 2º – Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agente de Combate à Endemias, submetem-se ao regime jurídico Estatutário e terão jornada diária de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais.’ 



    VI. Posteriormente, a Lei Municipal n.º 1.097/2016 alterou a Lei Municipal nº 691/2007 e instituiu nova jornada aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, nos seguintes termos: ‘Art. 2º – Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agente de Combate à Endemias, submeter-se-ão ao regime jurídico Estatutário e terão jornada de trabalho diária de 06 (seis) horas e semanal de 30 (trinta) horas. §1º – Em no mínimo 06 (seis) meses e no máximo 01 (um) ano de efetiva redução da carga horária poderá ser realizada uma avaliação, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e acompanhada em todas as etapas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Planaltina, podendo o Poder executivo no prazo determinado retornar a Jornada de trabalho anterior de acordo com o Artigo 2º da lei nº 691/2007, de 13 de abril de 2007, por Decreto Municipal após se verificar que a redução da jornada acarretou prejuízo aos serviços prestados, na qual serão avaliados; I – O número de visitas realizadas; II – O desempenho coletivo do Programa Saúde da Família.’



    VII. Nota-se que a referida alteração legislativa constou expressamente a possibilidade de retorno da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em caso de verificação de prejuízo em razão da redução da carga horária, de modo que permitiu que o Poder Executivo modificasse a jornada de trabalho por meio de Decreto Municipal (§1º). 



    VIII. Assim, o Poder Executivo Municipal, valendo-se da possibilidade que a Lei n.º 1.097/2016 lhe conferiu, determinou o retorno da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, apesar de ser inobservando o procedimento previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 1.097/2016, haja vista realizou referido ato por meio de edição de Circular.



    IX. No caso em apreço, tal inobservância somente foi sanada por meio da edição da Lei Municipal nº 1.217/2020, contudo, tal circunstância não é capaz de gerar o direito do servidor ao recebimento de horas extraordinárias, uma vez que tanto a Circular, quanto o Decreto, não possuem regra rígida para sua edição, sendo que ambos possuem o mesmo caráter, pois são de iniciativa do Chefe do Executivo e não exigem forma específica (Precedente: 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo n.º 5373667- 04.2021.8.09.0128, Relator Roberto Neiva Borges, publicado em 04/04/2024)” (fls. 1-3, e-doc. 13).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias do Juízo Especial sobre a jornada de trabalho e a ocorrência de decesso remuneratório, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2021).



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. TEMA 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, d, da Constituição da República exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. (...). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.351.079-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. LEI LOCAL. CONTESTAÇÃO EM FACE DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘d’, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 727.282-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2012)



    Esses óbices jurídicos são suficientes para a negativa de provimento do presente recurso.



    9. Ainda que esses óbices pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).



    A Turma do Juizado Especial de Goiás aplicou o decidido no paradigma da repercussão geral, assentando que “o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que o servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, fixando a seguinte tese (Tema 41 – RE 563965/RG): ‘Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos’”, e que, “analisando os Históricos Financeiros Anuais (evento n.º 01, arquivo 06 a 12), vislumbra-se que o vencimento da parte reclamante não teve alteração no período em que houve a redução da carga horária, oportunidade em que sequer há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (fl. 3, e-doc. 13).



    Analisada a adequação da controvérsia em exame à sistemática da repercussão geral e constatada a existência de óbices jurídicos impeditivos ao prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora